Tribunal: TJBA
Processo: 8026332-30.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026332-30.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SONIA FREITAS CORDEIRO Advogado(s): APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3) Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECRETO Nº 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, sob o argumento de que não restou demonstrada, na petição inicial, a condição de superendividamento da autora, notadamente quanto ao comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.567/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção do feito com fundamento no art. 330, III, do CPC, por ausência de demonstração prévia da violação ao mínimo existencial; (ii) a análise do superendividamento demanda instrução probatória para apuração concreta e contextualizada da realidade financeira da parte autora. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da petição inicial e a extinção do feito se mostraram prematuros, considerando a documentação apresentada, que inclui relatório de superendividamento, planilhas de dívidas e projeção de despesas essenciais. 4. O comprometimento de 55,27% da renda familiar com despesas básicas indica, em tese, violação ao mínimo existencial, o que exige apuração por meio da instrução probatória. 5. A jurisprudência reconhece que a caracterização do superendividamento deve considerar elementos subjetivos e contextuais, sendo inadequada sua aferição com base apenas em critério matemático fixo. 6. O contraditório, a ampla defesa e a instrução são indispensáveis à adequada aplicação da Lei nº 14.181/2021, devendo o feito prosseguir com o regular recebimento da petição inicial e a citação dos réus. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, é incabível quando presentes elementos suficientes à análise posterior da condição de superendividamento. 2. A verificação do comprometimento do mínimo existencial deve ser realizada mediante instrução probatória, não se limitando a critérios objetivos e aritméticos previstos em decreto. 3. A tramitação da ação exige contraditório e análise contextualizada da situação de vulnerabilidade do consumidor.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 330, III; 1.026, § 2º; CDC, art. 104-A; Decreto nº 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.329179-6/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 30/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8026332-30.2025.8.05.0080, sendo Apelante Sônia Freitas Cordeiro e Apelados Banco do Brasil S/A, Banco Master S/A, ABESP – Associação Beneficente para os Servidores Públicos e Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator